Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PENHORA. ART. 53, §1o, DA LEI 9.099/95. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para reconhecer a inadmissibilidade dos embargos à execução, por ausência de penhora, determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995.
2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, afirmando que o acórdão não teria analisado a formalização e avaliação das garantias indicadas nem o procedimento a ser observado pelo juízo de origem antes do prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) à análise das garantias indicadas pelo executado e (ii) ao procedimento a ser adotado pelo juízo de origem antes do prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei 9.099/95. O instrumento não permite a rediscussão do mérito ou a modificação do resultado por simples inconformismo
5. O acórdão embargado analisa a matéria de forma clara ao reconhecer que os embargos à execução são inadmissíveis por ausência de penhora, requisito indispensável conforme art. 53, §1o, da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.
6 A inadmissibilidade dos embargos prejudica a análise de qualquer alegação defensiva apresentada pelo executado, inclusive quanto à indicação, suficiência ou regularização de bens, pois tais questões pressupõem embargos válidos.
7. A decisão não apresenta contradição. O prosseguimento da execução decorre logicamente do reconhecimento da inadmissibilidade dos embargos, sem necessidade de detalhamento de atos executivos futuros, cuja condução compete ao juízo de origem
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 53, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 117 do FONAJE.